Tribunal: STF
Processo: RE 397342
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA. Poder de polícia exercido
pelo IBAMA. Lei nº 10.165/2000. Constitucionalidade. Precedente do
Plenário. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental quando
a parte agravante não infirma os fundamentos adotados na decisão
agravada..
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar a agravante a pagar multa ao agravado.